Tribunal: TJMT
Processo: 0170100-83.2015.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
I. G. S. REPRESENTADA POR SEU PAI ADMILSON MANOEL DOS SANTOS
AGRAVADO(S):
MUNICÍPIO DE SINOP

Número do Protocolo: 170100/2015
Data de Julgamento: 18-10-2021

E M E N T A
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA EC No 80/2014 – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO (TEMA No 129, STJ) – INAPLICABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL – ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
1. Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.
2. O STJ, ao analisar o Recurso Especial no 1.651.934 – MT, ressaltou que se o afastamento da condenação no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deu-se com amparo no disposto na EC no 80/14, não cabe o exame da matéria em sede de Recurso Especial, haja vista a fundamentação exclusivamente constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF.
3. Até o momento, não se verificou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria, invocando-se como objeto a Emenda Constitucional no 80/2014, razão pela qual o acórdão combatido não merece reparo.

AGRAVANTE(S):
I. G. S. REPRESENTADA POR SEU PAI ADMILSON MANOEL DOS SANTOS
AGRAVADO(S):
MUNICÍPIO DE SINOP

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de julgamento de recurso de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, cuja reanálise foi determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal, com base no artigo 1.030, II, do CPC, para verificação de possível juízo de retratação.
Isso porque, o julgamento colegiado não estaria em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de Recurso Repetitivo, sob o Tema n. 129: Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante.
No Juízo de origem foi proposta Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada por Isabelly Gonçalves dos Santos, por intermédio da Defensoria Pública, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop/MT, com o escopo de compelir os Requeridos ao fornecimento de tratamento médico.
Por sentença proferida em 2/5/2014, o pleito inicial foi integralmente acolhido, com a condenação dos Requeridos no fornecimento do tratamento pleitedo. Não houve condenação no pagamento de custas processuais, mas houve ao pagamento de honorários advocatícios, pelo município, fixados equitativamente em R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais).
Em face da sentença, o município de Sinop/MT apresentou Recurso de Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença e a exclusão da condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios.
No julgamento monocrático, ocorrido em 28/10/2015, a relatoria deu provimento, em parte, ao apelo, e, em remessa necessária, retificou parcialmente a sentença, para afastar a multa diária e a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.
Neste contexto, a Defensoria Pública interpôs recurso de Agravo Interno, requerendo a reforma da decisão monocrática, para que haja a condenação dos entes públicos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, porém, em julgamento colegiado, à unanimidade, houve o desprovimento do referido recurso.
Em face do resultado desse julgamento, a Defensoria Pública interpôs Recurso Especial. Ao realizar o juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência deste Sodalício, analisando o acórdão recorrido, observou a aparente desconformidade com a orientação do STJ (Tema no 129), e determinou a devolução dos autos a esta Câmara, para possível juízo de retratação
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme anteriormente relatado, trata-se de julgamento de recurso de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, cuja reanálise foi determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal, com base no artigo 1.030, II, do CPC, para verificação de possível juízo de retratação.
Conforme posicionamento daquela Corte Superior no Recurso Especial no 1.108.013/RJ, que tramitou sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema no 129), somente não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta instituição atuar contra a pessoa jurídica a que pertença. Veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.
1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.
2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.
3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.
4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ”. (STJ-Corte Especial – REsp 1108013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 03/06/2009, DJe 22/06/2009)

Pois bem. Acerca do tema em debate, oportuno tecer algumas considerações.
Com efeito, a Lei Complementar no 80/94, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências, traz a seguinte previsão:

Art. 4o São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:
(...)
XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (Incluído pela Lei Complementar no 132, de 7-10-09).
(...). [Destaquei]

Assim, temos que a Lei prevê o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, por inciso incluído em 2009.
Por outro lado, não há previsão de recebimento dos honorários pelos Defensores Públicos (recebimento pessoal), conforme artigo 130, III, do mesmo Diploma Legal.
Ocorre que a questão ora debatida merece resolução com base na Constituição da República Federativa do Brasil, exatamente como constou do acórdão recorrido, que não merece retratação. Veja-se a ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – SENTENÇA ILÍQUIDA - SÚMULA 490 DO STJ – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – PRETENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 421 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO – VALOR BLOQUEADO NOS AUTOS – NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (Súmula 490 do STJ). 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de inadmitir a fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, quando vencido o Estado, por ser ela órgão desta pessoa jurídica de direito público interno, ocorrendo confusão entre credor e devedor (Súmula 421 do STJ). 4. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor. 5. A prestação de contas deve ser realizada para fins de comprovação do valor bloqueado da conta do erário, bem como para o controle das finanças públicas. [Sem destaque no original]

O assunto devolvido a esta Câmara acerca do arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, como ressaltado, tramitou perante o STJ em sede de Recurso Repetitivo, que culminou na seguinte tese (no 129): Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante.
Vale lembrar que essa tese foi firmada em 2009, tendo como Recurso paradigma o REsp 1108013/RJ, cujo trânsito em julgado deu-se em 27-8-2009. Após isso, esse entendimento passou a ser aplicado, reiteradamente, pelo STJ e demais Tribunais do país, ou seja, apenas caberia a condenação no pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando sua atuação fosse contra ente distinto do qual pertença.
Consolidando este entendimento, em 11-3-2010, o STJ editou a Súmula 421, com o seguinte teor: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
Ocorre que, com a edição da Emenda Constitucional no 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e § 4o da Constituição Federal:
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).
(...)
§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).

Dessa forma, deve-se dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria; se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).
Constata-se, portanto, que a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional, razão pela qual não há motivo para exercício do juízo de retratação.
E mais, até o momento, não se verificou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria, invocando-se como objeto a Emenda Constitucional no 80/2014.
O próprio STJ, ao analisar o Recurso Especial no 1.651.934 – MT, ressaltou que se o afastamento da condenação no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deu-se com amparo no disposto na EC no 80/14, não caberia o exame da matéria em sede de Recurso Especial, haja vista a fundamentação exclusivamente constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF, mantendo, por consequência, o entendimento deste TJ/MT. Veja-se in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. 1. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão que, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 211/STJ 2. O acórdão recorrido afastou a condenação nos honorários advocatícios com amparo no disposto na EC 80/2014. Uma vez que a solução apresentada pela Corte de origem tem fundamentação exclusivamente constitucional, descabido o exame da matéria em Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ, REsp 1651934 / MT, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, DJe 24/04/2017). [Destaquei]

Feitas essas ponderações, colaciono julgados de ambas as Câmaras de Direito Público deste Tribunal, corroborando o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC no 80/2014:
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE UM DOS ACLARATÓRIOS BASEADO EM PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DA CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA INDEVIDA À DEFENSORIA PÚBLICA APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA EC No 80/2014 – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO PACIFICADO DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL – MULTA DIÁRIA – OMISSÃO QUANTO À SUA DESNECESSIDADE POR TER SIDO CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NOS AUTOS – VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE. 1. Se o recurso de embargos de declaração contém pedido que não possui pertinência com o resultado do acórdão impugnado, não deve ele ser conhecido, em observância ao princípio da dialeticidade. 2. Diante da nova redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita. 3. A inovação recursal, sobretudo em sede de embargos de declaração, é conduta vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. (ED 137197/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/02/2017, Publicado no DJE 23/02/2017). [Destaquei]

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VERBAS RESCISÓRIAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – APELO DESPROVIDO. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência. REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO – VERBAS SALARIAIS – FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS – DÉBITO RECONHECIDO PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PAGAMENTO DEVIDO – ATUALIZAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC, ATÉ 30/06/2009 – APÓS, TR, ATÉ 25/03/2015, DEPOIS IPCA-E – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. É direito do servidor público, dentre outros, o recebimento de férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3, a teor do art. 7o, XVII c/c art. 39, §3o, ambos da Constituição Federal. Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25 de março de 2015 e, após, IPCA-E. (Apelação / Remessa Necessária 117063/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/09/2016, Publicado no DJE 22/09/2016). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL — APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — DEFENSORIA PÚBLICA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014. “A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu as mesmas prerrogativas do Ministério Público à Defensoria Pública. Assim, incabível receber honorários advocatícios do Município. Recurso não provido. (AgR 19673/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 14/03/2016). [Destaquei]
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REEXAME NECESSÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - VERBA HONORÁRIA INDEVIDA COM ADVENTO DA EC No 80/2014 - EQUIPARAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 2. A decisão monocrática impugnada neste regimental pautou-se em entendimento assente deste Sodalício. 3. Recurso não provido. (AgR 25747/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016). [Destaquei]
AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE EXTIRPOU DA SENTENÇA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVORDA DEFENSORIA PÚBLICA – INSURGÊNCIA PARA MANTER OS HONORÁRIOS – DESCABIMENTO - EC No 80, DE 04 DE JUNHO DE 2014 – EQUIPARAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E MINISTÉRIO PÚBLICO – HONORÁRIOS DEVIDOS - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública. Precedente deste Tribunal. (AgR 48570/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 03/07/2015). [Destaquei]

Anoto, por oportuno, que, em processo da relatoria do Exmo. Sr. Des. José Zuquim Nogueira (RAC/RNS 27065/2014), em caso semelhante ao presente, quando da análise do possível Juízo de Retratação, tendo em vista a interposição do Recurso Especial pela Defensoria Pública requerendo a reforma do acórdão, para o fim de condenar o Município de Nova Xavantina no pagamento de honorários advocatícios em seu favor, frisou-se que, em que pese o tema em questão ter sido submetido ao STJ com julgamento publicado no DJe em 22 de junho de 2009, como consignado na decisão da Vice-Presidência, verifica-se que a Emenda Constitucional no 80 entrou em vigor em 4 de junho de 2014, data de sua publicação, de modo que deve prevalecer frente em testilha, não sendo, pois, devidos os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.(...). Leia-se a ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - ARTIGO 543-C, § 7o, DO CPC - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - ACORDÃO MANTIDO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública. (Apelação / Remessa Necessária 27065/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 30/08/2016). [Destaquei]

E ainda, em caso similar, de Relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, quando da análise do possível Juízo de Retratação, consignou-se que, não tendo sido proferido julgamento repetitivo sobre a situação dos honorários em favor da Defensoria Pública após a Emenda Constitucional no 80/2014, impõe-se a manutenção do acórdão, com amparo no princípio do livre convencimento motivado e, por analogia, no disposto no art. 557, do CPC, que reconhece ao relator o direito de decidir em conformidade com a jurisprudência dominante do “respectivo tribunal”. [Destaquei]
Por essas razões, ressaltando o fundamento exclusivamente constitucional (EC no 80/2014), DEIXO DE EMITIR JUÍZO DE RETRATAÇÃO, mantendo incólume o acórdão combatido.
Retornem os autos à Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que entender cabíveis.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 18 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA